Tribunal: CARF
Processo: 16095.000007/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000007/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.333 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/1996.
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocada) e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000007/2010-30
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-61.339 21a
Turma da DRJ/RJ1, fls 648 a 656.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 03/02/2010 (fls.
606 a 611). contra o Auto de Infração de fls. 597 a 602, que apurou um imposto
suplementar de R$ 571.380,93. a ser acrescido dos juros de mora e da multa de ofício de
75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2006.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento apurou a
infração de Omissão de rendimentos nos valores e períodos constantes das fls. 601 e
602.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 587 a 596 e documentos carreados
aos autos, a ação fiscal foi motivada por conta de o contribuinte ter realizado
movimentação financeira, no ano-calendário de 2006 e sujeita à incidência da CPMF.
em montante incompatível com os rendimentos declarados. Para elucidar a situação
delineada, foi lavrado o Termo de Inicio de Fiscalização (fl. 04) para que o contribuinte
apresentasse os extratos bancários do ano-calendário de 2006. relativos às contas
mantidas em três instituições financeiras. Como o contribuinte não apresentou qualquer
resposta foram expedidas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
aos bancos BANRISUL. BRADESCO e BANCO DO BRASIL, sendo essas atendidas
pelas respectivas instituições (fls. 07 a 125).
Após ser intimado por duas vezes a comprovar a origem dos depósitos efetuados em
suas contas-correntes (fls. 126 e 129), sendo a segunda por meio de Edital, visto o não
atendimento da primeira, em 24/08/2009 apresentou o contribuinte, através de seu
procurador, o arrazoado de fls. 183 e 184 onde alegou, em síntese, que os depósitos
encontrados na conta corrente são resultados das vendas e prestação de serviço de sua
empresa (Cristalería Bruxelas Industria e Comércio Ltda) cujos clientes depositam em
sua conta pessoal o valor devido por razão de, na ocasião, a empresa não ter conta
corrente própria.
Sendo em outras oportunidades intimado a apresentar novos e/ou complementar os
esclarecimentos até então fornecidos, apresentou, o contribuinte, alegações e
documentos em 28/09/2009, 10/10/2009, 22/10/2009 e 23/10/2009. Desses pode-se
resumir:
Relatório Anexo 1 (fls. 190 a 195) complementado pelo Relatório Anexo 9 (fl. 196),
correlacionado ao Anexo 4 (fls. 197 a 210): Concernente à conta corrente número
41.751.3 razão 10.51. mantida na agencia 0211.9 do banco 237. Bradesco.
Relatório Anexo 2 (fls. 211 a 217) complementado pelo Relatório Anexo 7 (fls. 218 e
219), correlacionado ao Anexo 6 (fls. 220 a 280): Concernente à conta corrente número
7.614-7, mantida na agência 2062-1 do banco 001. do Brasil.
Relatório Anexo 3 (fls. 281 a 285) complementado pelo Relatório Anexo 8 (fls. 286),
correlacionado ao Anexo 5 (fls. 287 a 324): Concernente à conta corrente número
39.850804.9-1. mantida na agência 0460.78 do banco 041, do Estado do Rio Grande do
Sul.
Relatório Anexo 10 (fl. 326) onde quantifica e resume por conta corrente os totais de
valores de depósitos, pretendendo justificar 49% em valor das quantias depositadas,
totalizando RS 1.541.839.11 restando sem manifestação R$ 1.607.506,50.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

Apresentou ainda o contribuinte algumas notas fiscais emitidas no ano-calendário de
2006 pela Cristaleria Baixelas Ind. e Com. Ltda EPP. CNPJ 05.636.104/0001-00 (fls.
327 a 418). notas fiscais estas tendentes, segundo suas alegações, a comprovar a origem
de depósitos mencionados no Relatório Anexo 1.
Por fim, complementando esta etapa, trouxe também à apreciação extratos bancários da
empresa Decorliz junto ao banco Mercantil do Brasil (fls. 419 a 575). sendo tais extratos
tendentes, segundo suas alegações, a comprovar a origem de parte dos depósitos que
menciona nos Relatórios Anexo 1, 2 e 3.
Após minuciosamente analisar os documentos apresentados pelo contribuinte, registrou
a Fiscalização suas considerações acerca de cada Anexo, estando essas às fls. 592 a 594,
cuja leitura se remete, concluindo que o contribuinte não obteve êxito em seu intuito de
comprovar de forma cabal a origem dos valores depositados/creditados.
Por conseguinte foram individualizados os valores ditos como omitidos (quadro à fl.
595). separados por contas-correntes e por meses sendo acrescentado pelo fisco que
justificativas isoladas apresentadas, tais como valores objeto de estorno ou oriundos de
resgates de conta investimento, constatadas como de fato ocorridas, foram acatadas,
além do preceituado pelo parágrafo 6o do art. 42 da Lei do Ajuste Tributário n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. que prescreve o procedimento legal no caso da existência
de contas conjuntas tal como acontece no tocante às contas nos bancos do Brasil e
Bradesco.
Cientificado em 08/01/2010 (fl. 600), o contribuinte apresentou sua defesa em
03/02/2010 (fls. 606 a 611) onde, resumidamente:
- solicita a impugnação total dos valores apurados no auto de inflação devido a não
observação pelo Auditor Fiscal responsável do artigo 20 da Lei 9.784/99 que estabelece:
"A administração pública obedecera, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência". Tendo apresentado
documentação consistente acerca da comprovação da origem de pane do numerário, ela
não foi aceita pelo auditor fiscal responsável por razões que entende não terem sido
permeadas de total imparcialidade na avaliação, uma vez que no entender legal tais
documentos possuem valor.
- explica que não houve sua manifestação quando da primeira intimação pois a mesma
foi enviada ao seu endereço antigo, além de ter sido recebida por pessoa desconhecida,
e. por esta razão, a primeira atitude foi, tão logo soube da intimação, atualizar seu
endereço e buscai* atender às exigências, jamais se esquivando de apresentar sua defesa
e/ou explicações.
- transcreve argumentações feitas durante o procedimento fiscal, intituladas Página 3/10
(fl. 608). que foram apresentadas em justificativa às movimentação da conta no banco
Bradesco. embasando suas alegações com cópias autenticadas de notas fiscais de vendas
de mercadorias. Entende que uma vez informados os emitentes das NF, em caso de
persistência de dúvida, estes deveriam ser questionados e confrontados com as
operações, o que não foi procedido.
- contrapondo às motivações do fisco transcritas à fl. 609 (Página 8/10). acerca dos
valores de depósito que totalizaram RS 291.795.00. que. segundo o contribuinte, se
deveriam a pagamentos feitos a sua esposa pela venda de cotas da empresa Decorliz e
sua retirada da sociedade, operação essa que não estaria respaldada por qualquer
documento civil hábil e tampouco foi declarada pela contribuinte em sua DIRPF
2007/2006. apresenta o Impugnante:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

1. Declarações de pagamento emitidas pela empresa Decorliz. onde constam datas,
valores e destino, apresentadas em papel timbrado e assinadas pelo representante legal
da empresa emitente;
2. Extratos da empresa Decorliz que corroboram parte dos depósitos, ou seja.
documento hábil e oficial já que fora emitido pelo Banco Mercantil do Brasil,
instituição de origem da emissão de numerários:
3. Documento comprobatório da relação entre a empresa Decorliz e a Sra. Maria Lúcia
Rogatis Nunez, esposa do Sr. Renato Rodrigues Nunez.
- alega ser prova maior de boa fé do contribuinte quando, sem necessidade ou mesmo
obrigação legal por parte da empresa Decorliz. apresentou seus extratos bancários
demonstrando a intenção clara de auxiliar, a si e ao processo, ao máximo possível na
ação de lastrear os créditos recebidos.
Em síntese, os pontos de discordância apontados na Impugnação são:
a) Discordância do artigo 2o da Lei 9.784/99;
b) Discordância na recusa da aceitação como prova cabal de documentos que
comprovadamente justificam o que intentam;
c) Não consideração de documentação comprobatória apresentada em fase de
procedimento fiscal.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento,
requer que seja acolhida a sua Impugnação Total.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/1996.
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
FALTA DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR. SÚMULA VINCULANTE.
OBSERVÂNCIA.
Em relação às contas bancárias com mais de um titular, todos os co-titulares
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas ou rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 662 a 676, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo, além de ser
totalmente destoante da impugnação apresentada, termina por fazer algumas críticas à decisão
recorrida e à fiscalização por não terem levado em consideração a legitimidade dos documentos
apresentados, inclusive os públicos; debatendo, descabidamente, na parte na parte final de forma
inovatória, a questão relacionada à qualificação da multa de ofício aplicada, qualificação esta,
não presente na autuação, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
9. Manteve-se no julgamento, todavia, a autuação imputada pela movimentação de R$
291.795,00, nas contas do recorrente do BANRISUL, mencionadas todas no Relatório
Anexo 3, complementado pelo Relatório Anexo 8, acostados respectivamente às fls.
281/285 e 286/324, tendo em vista que tanto a fiscalização quanto o acórdão recorrido
entenderam que o mencionado valor não tinha a respectiva comprovação, e é
exatamente contra essa questão que se insurge o presente recurso.
10. Isso porque, como se verá, referido montante foi depositado e pago na mencionada
conta pela empresa Decorliz, e destinou-se à mulher do recorrente, Sra. Maria Lúcia
Rogatis Fonseca Nunez, inscrita no CPF sob o n° 078.354.488-07, que retirou-se da
referida sociedade e, portanto, dela recebeu o valor de sua participação social.
LEGITIMIDADE: DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
11. Tanto o agente fiscalizador quanto o acórdão recorrido fizeram, com o devido
respeito, letra morta das alegações de defesa apresentadas pelo recorrente e da juntada
dos respectivos documentos que comprovam a referida transação. Por isso, deve, nessa
única parte do julgado que condena o recorrente, ser o decisum também reformado.
( ... )
14. Com efeito, não há disposição de lei, primeiro, que impeça o recebimento de valores
da mulher e nome de seu marido. Depois, não há também qualquer prescrição legal a
formalizar a venda de quotas sociais de uma empresa: alias, tal como qualquer venda
privada, a cessão ou transferência de quotas poderia se dar inclusive verbalmente, sem
qualquer formalidade, desde que devidamente registrada essa alteração, para que se dê
ciência a terceiros, perante a Junta Comercial. E isso tudo foi feito quando da venda das
quotas que a mulher do requerente possuía na Decorliz.
15. Portanto, sempre com o devido respeito, não ficou claro no fundamento do acórdão
recorrido os motivos pelos quais foram desconsideradas as 'provas apresentadas pelo
recorrente no sentido de comprovar a origem dos recursos reclamados pelo fiscal. Se a
lei determina que a movimentação de recursos sem comprovação de origem pode ser
um indício de rendimentos não declarados, ela também admite que o contribuinte
ofereça, assim que solicitado, a respectiva explicação para aquelas movimentações.
16. E foi exatamente o que se fez no caso em comento. As explicações foram dadas e
são absolutamente plausíveis, cabendo exclusivamente à autoridade fiscalizadora a
comprovação de que elas não seriam verídicas, o que nunca aqui foi feito.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

DOCUMENTO PÚBLICO
17. Mais do que ter apresentado documentos comprovando a origem das operações, o
recorrente juntou a prova de que as quotas da empresa Decorliz teriam sido transferidas
e, consequentemente, teria sua mulher recebido algo em troca delas. Isso foi feito com a
juntada de uma ficha de breve relato da Junta Comercial, um documento público, do
órgão responsável e que, consequentemente, tem a mais ampla fé pública.
( ... )
SÚMULA N° 14 DO CARF
21. Tendo atuado dessa forma, ou seja, ignorando documentos apenas por ignorá-los,
sem sombra de dúvidas a administração incorreu em grave nulidade. A Súmula 14 do
CARF, exatamente por isso, é categórica ao afirmar que "a simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício."
( ... )
SUMULA N° 25 DO CARF
24. Em semelhante sentido, também a súmula do CARF n° 25 foi violada: "a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64."
25. Aqui, embora aplcada a multa, a administração não se deu ao trabalho da
comprovação necessária de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 ou 73 da referida Lei
4.502/64: ao contrário, não fundamentou sua decisão para a imposição da multa,
violando frontalmente a súmula 25.
No que diz respeito à legitimidade dos documentos apresentados e do documento
público, considerando a falta de apresentação de novos elementos de prova ou argumentos de
defesa plausíveis, no intuito de dar resposta ao recurso do contribuinte, como razões de decidir,
utilizarei, nesta parte do recurso, o acórdão em debate, cujos argumentos concordo, o que faço,
com a transcrição seguir, dos trechos pertinentes do referido acórdão:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto n° 70.235. de
06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto à alegação de que não houve sua manifestação quando da primeira
intimação pois a mesma foi enviada ao seu endereço antigo, além de ter sido recebida
por pessoa desconhecida, o RIR 1999 em seu artigo 30. cuja base legal é o art. 195. do
Decreto-lei n° 5.844. de 1943. estabelece que "O contribuinte que transferir sua
residência de um município para outro ou de um para outro ponto do mesmo município
fica obligado a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de
trinta dias".
Assim, há que se considerar válida à ciência da Intimação para o endereço constante dos
registros da RFB. se o contribuinte, a quem a Lei impõe o mencionado dever de
atualizar seu cadastro, assim não procede tão logo tenha alterado sua residência.
Além do mais. inexiste obrigatoriedade para que a efetivação da intimação postal seja
feita com a ciência pessoal do contribuinte, bastando apenas a prova de que a
correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal, podendo ser recebida
por porteño do prédio, por exemplo.
Logo. não há como considerar tais alegações.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

Da Suposta Afronta ao Artigo 2o da Lei 9.784/99
Das alegações do Impugnante não há como vislumbrai* afronta ao dispositivo legal.
Não há nos autos nada que revele afronta aos princípios constantes em tal artigo, mas
tão somente uma valoração das provas constantes dos autos com base na convicção
formada pelo autuador. Da mesma fornia autoriza o art 29 do Decreto n° 70.235. de
1972. que versa que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, o que será feito no presente Voto.
Logo. não há como acatar as alegações do impugnante.
Dos Depósitos Bancários
Aponta a Fiscalização que. em face dos exames efetuados, ficou patente a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada. Dessa forma, faz-se necessário analisar
preliminarmente a legislação que trata da matéria, especificamente o art. 42 e
parágrafos, da Lei n° 9.430 1996. que estabelecem uma presunção legal de omissão de
rendimentos.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de calado dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3a Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadarnente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou jurídica;
II - no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendátio, não ultrapasse o valor de RS 80.000,00 (oitenta mil Reais),
(art. 42, § 3o, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n° 9.481, de 13/08/1997)."
§4° Tratando-se de pessoa fisica, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento, (incluído pela Lein°l 0.63 7/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares, (incluído pela Lei n°
10.637/2.002)
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados na conta bancária
do contribuinte, intimou-o a comprovar e justificar documentalmente a origem dos
depósitos nela efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo. ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder
dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo. ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável
observância do diploma legal.
( ... )
Para análise dos depósitos efetuados no banco BAXRISUL o contribuinte apresentou o
Relatório Anexo 3 (fls. 281 a 285) complementado pelo Relatório Anexo 8 (fls. 286).
correlacionado ao Anexo 5 (fls. 287 a 324). onde são listados os depósitos efetuados
pela empresa Decorliz e apresentadas Declarações de Pagamentos emitidas pela citada
empresa e que tem como motivação alegada pagamentos à Sra Maria Lúcia de Rogatis
da Fonseca Nunez. pagamentos estes "....devidos pela venda de cotas da empresa
Decorliz e sua retirada da sociedade, efetuados em parcelas mensais... ".
Ao analisar tais argumentações consignou o Fisco:
Tais depósitos, de valores e datas aleatórios, totalizando R$ 291.795,00, segundo o
declarado se deveriam a pagamentos feitos à esposa do contribuinte pela venda de cotas
da empresa Decorliz e sua retirada da sociedade operação esta que não é respaldada em
seu quantitativo por qualquer documento civil hábil e tampouco foi declarada pela
contribuinte em sua DIRPF2007/2006(fls.55S a 560).
Não obstante haver o contribuinte em atendimento à intimação n° 07 (fls. 551) que
solicitava a Alteração Contratual respectiva apresentado o breve relato da Junta
Comercial de São Paulo (fls. 552 a 555) onde se reitera a saída da Sra Maria Lúcia da
empresa em questão, fato que efetivamente já constava do banco de dados da RFB, e
dado como extraviada a Alteração Contratual demandada não pode sob estas condições,
aceitar esta Fiscalização tal justificativa de origem de depósitos por falta de respaldo
documental hábil a comprovar o quantitativo informado.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

Já a defesa alega que as Declarações de pagamento de fls. 287 a 324. os Extratos da
empresa Decorliz que corroboram parle dos depósitos e o documento de fls. 578 a 580
lastream os créditos recebidos.
Sobre o confronto de tais teses entende-se que está correto o Fisco.
Na falta da alteração contratual, apresentou o contribuinte ficha de breve relato emitida
pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls. 578 a 580) onde consta que o capital
social da empresa Decorliz era de R$ 10.000.00 e que. em 29/09/2005. a Sra. MARIA
LÚCIA ROGATIS FONSECA NUNEZ, que possuía a participação de R$ 10.000.00 na
sociedade, estava se retirando da mesma.
Logo, não há em tal documento a discriminação da operação, o preço de transação e a
forma de pagamento. Alem do mais a saída de sua esposa ocorreu no ano de 2005.
sendo o ano-calendário em questão o de 2006.
Aceitar que R$ 291.795,00 lhe foram pagos, em sua conta individual no ano de 2006, a
título de pagamento pela retirada, no ano de 2005. da Sra Maria Lúcia Rogatis Nunez.
sua esposa, da sociedade da empresa Decorliz. que possuía como capital social o valor
de R$ 10.000.00. se estaria deturpando o sentido da Lei n° 9.430.
Dessa forma, mantém-se o lançamento referente à conta BAXRISUL. atentando-se para
o fato de que dos R$ 1.066.416.62 apurados pelo fisco como omissão de rendimentos
(fl. 595). o contribuinte só apresentou justificativa para R$ 291.795,00, conforme
demonstra o Anexo 10 à fl. 326.
Por conseguinte, o cálculo do imposto devido passa a ser o seguinte:

Cabe observar que o desconto simplificado foi aumentado para o limite de R$
11.167.20. previsto no parágrafo primeiro do art. 2o da IN SRF 716/2007.
Por fim, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação- sendo devido o
imposto de renda suplementar de R$ 285.523,38, a ser acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
No que diz respeito às alegações ligadas às súmulas 14 e 25 do CARF,
relacionadas à qualificação da multa aplicada e da redução do valor da multa, as mesmas não
serão conhecidas, além de ser fazerem parte de questionamentos inovatórios, tem-se que as
referidas qualificações não foram objeto da autuação.
Por conta disso, no que diz respeito a estas solicitações, tem-se que as mesmas são
inovadoras em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que as mesmas não foram suscitadas
perante a impugnação, observa-se que são preclusas, pois não foram submetidas à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que as presentes solicitações se enquadrassem nas situações
suscitadas pelo recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.333 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000007/2010-30

não as suscitou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente,
conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, não conheço de parte do
recurso voluntário e na parte conhecida, voto por NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 702
DF CARF MF
Original